Tribunal: STF
Processo: Rcl 75527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.792 E 7.055. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SEM POTENCIAL PARA RESTRINGIR O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE IMPRENSA. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Clic Folha Comunicações e Publicidade Ltda., em 27.1.2025, contra decisões dos juízos do Primeiro e Segundo Juizados Especiais Cíveis de Passos/MG e respectivas Turmas Recursais nas Ações de Indenização por Uso Indevido de Imagem ns. 5003562-73.2024.8.13.0479, 5003546-22.2024.8.13.0479, 5003394-71.2024.8.13.0479, 5003561-88.2024.8.13.0479 e 5011169-40.2024.8.13.0479, pelas quais teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.792 e 7.055.



O caso



    2. A reclamante esclarece “trata[r]-se, na origem, de 5 (cinco) idênticas Ações Judiciais (Processos 5003562-73.2024.8.13.04793 – Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos; 5003546-22.2024.8.13.04794 – Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos; 5003394-71.2024.8.13.04795 – Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos; 5003561- 88.2024.8.13.04796 – 
2º JD Cível da Comarca de Passos e 5011169-40.2024.8.13.04797 – 1º JD Cível da Comarca de Passos) por meio das quais seus autores, ora beneficiários, indispuseram-se com a utilização por parte do veículo de mídia reclamante de fotografia tirada em público e utilizada em contexto distinto, porém sem qualquer possibilidade de lhes causar dano ou sequer aborrecimento” (fl. 2).



    Alega que “a exposição de suas fotografias em contexto diferente da cerimônia da qual participaram teria alavancado os lucros do veículo de imprensa em prejuízo de suas imagens, o que ao fim e ao cabo, na suas óticas, seria suficiente a lhes render a cada um dos beneficiários a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos ‘transtornos’ e ‘constrangimentos’ a que teriam sido submetidos’” (fl. 2).



    Argumenta que “o teor da reportagem, o qual não imputa nada de desairoso a quem quer que seja, mas simplesmente retrata a posição do Presidente da Câmara Municipal sobre a forma de utilização da tribuna livre pela população (...) a reportagem nada traz que possa desonrar qualquer pessoa, mesmo que a sua fotografia ilustrativa tenha sido tirada em outra solenidade ocorrida no mesmo recinto público. Além do mais, é preciso deixar claro que as imagens (...) [foram] encaminhadas pela assessoria de imprensa da própria Câmara Municipal de São João Batista do Glória” (fl. 3).



    Noticia que “assim que as ações judiciais massificadas começaram a pulular, cuidou o Portal de Notícias reclamante de peticionar em cada um dos autos requerendo que fossem eles reunidos e que se reconhecesse o patente assédio judicial perpetrado, tudo com base no então recente entendimento deste Supremo Tribunal Federal veiculado no julgamento das ADI’s 6792 e 7055” (fl.4).



    Relata ter “comprovado que a utilização da fotografia se deu em razão 
d[e ela] haver sido encaminhada ao Portal de Notícias pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal, recinto dos eventos inquinados, como tendo sido sacada no momento da matéria jornalística veiculada e não no outro acontecimento anterior, conforme atestou em seu depoimento o jornalista subscritor da notícia. Mesmo assim, entendeu o I. Juizado Especial Cível da Comarca de Passos (MG), por enquanto em 3 (três) processos, prolatar Sentenças de idêntico teor condenando o veículo de mídia” (fl. 5).



    Acrescenta que, “nos 3 (três) acórdãos até o momento proferidos pelas Colendas Turmas Recursais do Grupo Jurisdicional de Passos, deixaram aqueles denodados colegiados de acolher os entendimentos deste Supremo Tribunal Federal antes invocados e expostos em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 6).



    Assinala que “os Juizados Especiais da Comarca de Passos (MG) e suas respectivas Turmas Recursais prolataram sentenças e acórdãos vulnerando a autoridade das prescrições determinadas no âmbito do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 – DF, bem como das recentes Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6792 – DF e 7055 – DF” (fl. 13).



    Sustenta que, “nas ações massificadas agora trazidas para apreciação, a reprimenda atentatória ao livre e pleno exercício da Liberdade Constitucional de Informação materializou-se na imposição do pagamento de indenizações civis suficientes a inviabilizar a atuação profissional do veículo de imprensa reclamante” (fl. 16).



    Acentua que “as decisões condenatórias até o momento prolatadas já perfazem a casa dos R$ 20.000,00, inviabilizando a continuidade das atividades da sociedade de mídia, a qual tem amargado prejuízos em seus últimos exercícios, principalmente em razão da vertiginosa queda dos anúncios publicitários” 
(fl. 17).



    Salienta que “a imposição de vultoso montante indenizatório como o até o momento fixado, visto que claramente inibitório da Livre Manifestação do Pensamento e do Pleno Exercício do Direito de Informação e, portanto, ofensora do entendimento veiculado na ADPF 130/DF” (fl. 18).



    Destaca que, considerada a “dinâmica do exercício da atividade jornalística sempre dentro de prazos muito exíguos (...) não se podem recobrar dos seus profissionais o esgotamento da busca da verdade absoluta, sob pena de as matérias perderem o interesse para o público leitor ou o timing adequado para sua veiculação” (fl. 19), não se podendo exigir que “o jornal tivesse que averiguar a total aderência e de todas as fotografias que recebe, inclusive dos órgãos públicos, dos quais se pressupõe seriedade e responsabilidade, como foi o caso da Câmara Municipal de São João Batista do Glória” (fl. 21).



    Assevera ser “verdade que as ações não foram propostas em foros distintos do domicílio do veículo de comunicação, porém, elas foram maliciosamente cindidas com o escopo claro de prejudicar a defesa, buscar decisões díspares, com o clarividente intuito de burlar a regra de competência dos Juizados Especiais Cíveis prescrita no art. 3º, I, da Lei 9.099/95. O veículo jornalístico reclamante, desse modo, repisa seus argumentos requerendo (...) que reconheça o assédio judicial perpetrado, conforme preconizado na sua própria decisão em sede de concentrado de constitucionalidade no âmbito das ADI’s 6792 – DF e 7055 – DF” (fl. 24).



    Acresce que, em contrariedade à “Recomendação n. 159, de 23.10.2024, emanada do Colendo Conselho Nacional de Justiça (...) foram propostas 5 (cinco) ações com idênticas petições iniciais, das quais 3 (três) delas já receberam idênticos sentenças e acórdãos condenatórios, sendo que as 2 (duas) restantes terão a mesma sorte e desfecho, visto que serão apreciadas pelos mesmos magistrados e colegiados judicantes. Trata-se de ações que na exata dicção da recomendação invocação são frívolas e foram desnecessariamente fracionadas, de modo que se uma delas possa aparentar licitude, o seu conjunto nitidamente se mostra abusivo, visto que veiculadas em idênticas peças processuais subscritas pelos mesmos advogados” (fl. 26).



    Requer medida liminar para que “seja ordenada a imediata suspensão dos acórdãos prolatados no âmbito dos Processos 5003562-73.2024.8.13.0479, 5003546-22.2024.8.13.0479 e 5003394-71.2024.8.13.0479, assim como se abstenham de exarar decisões judiciais condenatórias nos Processos 5003561- 88.2024.8.13.0479 e 5011169-40.2024.8.13.0479” (fl. 26).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar os Acórdãos prolatados no âmbito dos Processos 5003562-73.2024.8.13.0479, 5003546-22.2024.8.13.0479 e 5003394-71.2024.8.13.0479 e declarar a improcedência dos pedidos aviados nos Processos 5003561-88.2024.8.13.0479 e 5011169-40.2024.8.13.0479, especialmente as condenações já impostas à empresa jornalística Reclamante de pagar indenização pecuniária a cada um dos autores no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), (...) tudo em homenagem ao Princípio Fundamental da Liberdade Imprensa” (fl. 26).



    3. Em 7.3.2025, pela Petição STF n. 28.088, a reclamante informou 
a prolação de sentença no Processo n. 5011169-40.2024.8.13.0479, extinguindo a ação, sem julgamento de mérito, e realçou que, “nos 5 (cinco) processos alvo de impugnação, é que as partes, de forma padronizada, juntando idênticas supostas provas, dizem que sofreram danos e suportaram humilhações, mas não requerem em nenhum momento e nenhuma delas, que o veículo de mídia corrigisse a matéria das quais se ressentem ou se retratasse de algum modo, mas exclusivamente pedem dinheiro, somente o dinheiro lhes aliviará a honra, não a correção do eventual equívoco ou a recolocação dos fatos. Nem mesmo pedem que a sua fotografia equivocadamente publicada fosse retirada do sítio do Portal de Notícias e substituída” (fl. 2, e-doc. 14).



    4. Em 9.3.2025, a medida liminar requerida nesta reclamação foi indeferida (e-doc. 16). Foram, então, requisitadas informações às autoridades reclamadas, determinada a citação dos beneficiários da decisão reclamada e determinada vista dos autos ao Procurador-Geral da República.



    4. As autoridade reclamadas prestaram informações (e-docs. 27, 28, 29, 35 e 36).



    5. Em 22.4.2025, Clara Candida de Souza Reis apresentou contestação, esclarecendo que “o objeto das ações não é o conteúdo jornalístico em si, mas a exposição indevida da imagem dos autores, de forma descontextualizada e sem autorização, em matéria veiculada com outra finalidade. (...) Ainda que a fotografia tenha sido disponibilizada por terceiros (Câmara Municipal), isso não exime o dever de apuração e responsabilidade do veículo de imprensa, que deve zelar pela integridade da informação e pelo respeito aos direitos fundamentais da personalidade” (fl. 2, e-doc. 42).



     



    Sustenta que as autoridades reclamadas “atu[aram] dentro da legalidade e da razoabilidade, não havendo qualquer ofensa ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF 130/DF e ADI 6792/DF” e pedem seja julgada improcedente a presente reclamação (fls. 2-3, e-doc.42).



    6. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da presente reclamação, nos termos seguintes:



    “Constitucional e Civil. Reclamação. Alegação de ofensa à liberdade de imprensa. ADPF 130/DF. Publicação de matéria jornalística ilustrada com fotografia desautorizada e descontextualizada. Ajuizamento de ações de compensação por dano moral decorrente do uso indevido da imagem. Ausência de censura prévia ou de remoção posterior do material noticioso. Valor das indenizações fixado em patamar razoável. Inexistência de provas de censura por inviabilização das atividades do veículo de informação em razão da imposição do pagamento das indenizações. Vedação do reexame fático-probatório na via reclamatória. ADIs 6.795/DF e 7.055/DF. Alegação de assédio judicial. Ações propostas na mesma comarca, de domicílio da empresa jornalística. Repercussão individualizada da publicação da fotografia no patrimônio moral de cada autor. Falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os precedentes. Necessidade de revolvimento fático-probatório. – Requer-se o não conhecimento da reclamação” (e-doc. 25 - grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a reunião dos processos para julgamento em conjunto e condenar a reclamante ao pagamento de indenização por danos morais pelo uso indevido de imagem em contexto diverso daquele em que foi tirada, as autoridades reclamadas teriam descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.792 e 7.055.



    8. Ao proferir a sentença na Ação Indenizatória por Uso Indevido de Imagem n. 5003562-73.2024.8.13.0479, ajuizada por Clara Cândida de Souza, a autoridade reclamada assentou:



    “Clara Candida de Souza Reis ajuizou ação de conhecimento em face de Clic Folha Comunicações e Publicidade LTDA, alegando, em síntese, que o requerido fez uso de sua imagem fora de contexto e sem sua autorização, causando-lhe danos de ordem moral. Com essas razões, pede seja o requerido condenado a indenizá-la pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...)



    No presente caso, embora a autora reconheça o direito à liberdade de imprensa, alega que a publicação de notícia pelo requerido extrapolou os limites deste direito e atingiu a sua honra e dignidade. Argumenta que a divulgação da informação vinculada a sua imagem fora de contexto caracteriza evidente abuso de direito. 



      Compulsando os autos, verifico que a publicação feita pela Jornal Clic Folha – https://clicfolha.com.br/populacao-protesta-contra-interferencia-de-vereadores-na-tribuna-livre-do-glor – atrelou a imagem da requerente a um protesto realizado na Câmara De Vereadores da cidade de São João Batista do Glória, entretanto, a fotografia utilizada pelo veículo de imprensa foi tirada em uma cerimônia de entrega de título de cidadão honorário. 



    Assim sendo, entendo que vincular a imagem da autora a um protesto com evidente teor político, o qual ela sequer participou, configura abuso do direito de liberdade de imprensa, apto a ensejar indenização pelos danos morais sofridos. (...)



    Do pedido de indenização por danos morais. Como cediço, os danos morais se referem as lesões provocados por terceiros e sofridos pelo indivíduo em sua esfera personalíssima, decorrentes de violações a seus direitos da personalidade (nome, imagem, honra, reputação, etc.), de modo que não possuem repercussão financeira direta. (...)



    Esses danos, embora não sejam materiais, exteriorizam-se por meio de emoções e sentimentos negativos, como angústia, frustração, raiva, medo, etc., embora a existência destes sentimentos nem sempre seja um indicativo da ocorrência de danos morais, conforme mostra o Enunciado nº 445 da V Jornada de Direito Civil. A indenização por danos morais possui dupla finalidade, sendo punitiva/pedagógica para o agente causador, de forma a evitar a reiteração da conduta ilícita; e compensatória para a vítima, uma vez que impossível a restauração do status quo ante, tal qual ocorre com a indenização por danos materiais. Assim, levando-se em consideração as circunstâncias em que se deram os fatos, as condições pessoais e financeiras de ambas as partes, tenho que é justo e equânime o arbitramento do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para cumprir a dupla finalidade da indenização por danos morais no caso em apreço. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 
do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES“ (fls. 86-88, e-doc. 5).



    Essa decisão foi confirmada pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG, nos termos seguintes:



     
“RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. ASSÉDIO JUDICIAL. NÃO CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. (...)



    Inicialmente, quanto à alegação de ausência de dolo ou culpa, observo que, embora a imagem tenha sido fornecida pela Câmara Municipal, tal circunstância não exime o veículo jornalístico de sua responsabilidade pela correta utilização e contextualização da fotografia. A liberdade de imprensa, assegurada constitucionalmente, não isenta os meios de comunicação de arcarem com os erros cometidos no exercício dessa atividade. O fato de a imagem da recorrida ter sido atrelada a um protesto, ao qual ela não participou, constitui evidente equívoco, capaz de gerar danos à sua imagem e honra. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) destaca que a divulgação de fotografia em matérias jornalísticas de cunho informativo, principalmente em manifestações públicas, não constitui violação ao direito de imagem. Todavia, esse entendimento não se aplica ao caso em tela, uma vez que a recorrida não participava da manifestação em questão e teve sua imagem vinculada ao ato de forma indevida. A situação aqui discutida não versa sobre uma participação em manifestação pública, mas sim sobre uso incorreto da imagem da recorrida em um contexto completamente diverso do qual ela esteve presente. Por outro lado, quanto à alegação de assédio judicial e a pretensão de reunião dos processos para julgamento conjunto, não vejo motivos para acatar tal pedido. A alegação de assédio judicial não se sustenta, pois o fato de haver outras demandas semelhantes não configura, por si só, abuso de direito por parte dos autores. Trata-se de situações individuais que envolvem a mesma matéria, mas que devem ser apreciadas de acordo com as particularidades de cada caso concreto. No que diz respeito à condenação pecuniária imposta ao portal de mídia no valor de R$ 3.000,00, embora o recorrente alegue que tal montante, se replicado em outros processos, poderia comprometer sua saúde financeira, não há nos autos qualquer comprovação de que a condenação imposta trará prejuízo econômico irreversível ao veículo de comunicação. O valor arbitrado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante nem desproporcional ao dano causado, tratando-se de quantia razoável para a compensação pelos danos morais sofridos. Destaco que, em que pese a alegação de dificuldades enfrentadas pelos veículos de comunicação em seu exercício, não é possível beneficiar o recorrente em detrimento do direito da recorrida à sua imagem, especialmente quando houve erro por parte do jornal ao associar a fotografia da autora a uma manifestação em que ela não estava presente. O princípio da liberdade de imprensa, ainda que garantido constitucionalmente, não se sobrepõe ao direito à dignidade e à proteção da imagem de terceiros. Portanto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 127-128, e-doc. 5).



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Processos 
ns. 5003546-22.2024.8.13.0479 (Valéria Simone Souza, e-doc. 6), 5003394-71.2024.8.13.0479 (Roselange Goulart Correa, e-doc. 7).



    9. Quanto ao Processo n. 5003561-88.2024.8.13.0479, ajuizado por Bruno Eduardo de Souza Reis (e-doc. 8), não houve prolação de sentença, apenas o indeferimento do pedido de reunião dos processos (fl. 75, 
e-doc. 8), e, em relação ao Processo n. 5011169-40.2024.8.13.0479, ajuizado por Soraya Aparecida de Simone Souza Godinho, a reclamante informou ter sido a ação extinta, sem julgamento do mérito, a evidenciar a perda superveniente do objeto da presente reclamação em relação a ela.



    10. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS 
DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL 
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO 
DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE 
EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL 
E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO 
DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES 
PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS 
PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM 
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    11. O exame do conteúdo das decisões reclamadas não evidencia tenham elas importado em desrespeito à autoridade da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. Não se demonstra, nas decisões reclamadas, censura prévia à liberdade de expressão ou de imprensa. Nelas se limitou a autoridade judicial a examinar e decidir sobre potencial afronta ao direito de imagem dos beneficiários daquelas decisão, pelo emprego de sua imagem em contexto diverso daquele em que a fotografia teria sido tirada, o que, na compreensão das autoridades reclamadas, teria causado, comprovadamente, dano à moral dos autores das ações.



    12. Com realçado no exame preliminar desta reclamação, sequer houve nas ações subjacentes pedido de retirada da publicação do sítio eletrônico da reclamante ou mesmo sua retificação, o que poderia, eventualmente, contrariar os precedentes jurisdicionais invocados como paradigmas na presente reclamação. Acrescente-se a isso que o montante fixado nas decisões reclamadas a título de indenização (R$ 3.000,00 para cada autora, totalizando até o momento R$ 9.000,00) longe está de configurar “excessividade indenizatória” ou representar “fator de inibição da liberdade de imprensa” (fl. 17).



    13.Melhor sorte não assiste à reclamante no que se refere ao alegado assédio judicial.



    Na assenta de 22.5.2024, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.792 e 7.055, relatores o Ministro Luís Roberto Barroso e a Ministra Rosa Weber, respectivamente, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa.



    II. Questão em discussão



    2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador.



    3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas.



    III. Razões de decidir



    III.1. Preliminarmente: cabimento das ADIs



    4. As ações devem ser conhecidas. Os autores têm direito de propositura, pertinência temática e postulam a interpretação conforme a Constituição de dispositivos legais posteriores à Constituição de 1988.



    5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas).



    6. Nas ações em exame, postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão.



    III. 2. Mérito



    7. Reconhecimento da figura do assédio judicial a jornalistas. Procedência dos pedidos relativos aos subitens (i) e (ii) do item 3 acima, e improcedência dos demais, como explicitado a seguir.



    8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, 
art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa).



    9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave.



    10. Quanto aos demais itens ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito.



    IV. Dispositivo e tese



    11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, § 3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto.



    Teses de julgamento:



    1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio.



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)” (aguarda publicação).



    Ao examinar o pedido de reunião dos processos, formulado pela reclamante no Processo n. 5003562-73.2024.8.13.0479, o juízo do Primeiro Juizado da comarca de Passos destacou:



     
“Trata-se de requerimento do requerido no sentido de que os 
processos de nº 5003562-73.2024.8.13.0479 – 1º JD Cível, 5003546-22.2024.8.13.0479 – 1º JD Cível, 5003394-71.2024.8.13.0479 – 1º JD Cível e 5003561-88.2024.8.13.0479 – 2º JD Cível sejam reunidos para julgamento conjunto, por estar configurado o assédio judicial contra a liberdade de expressão e atuação de veículo de imprensa, bem como, posteriormente, reconhecido a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, já que o conjunto dos pedidos perfazem o valor de R$80.000,00. Em que pese os fundamentos apresentados pela parte, entendo que razão não lhe assiste.



    (...)



    Assim, para a configuração do assédio judicial é necessário que sejam propostas várias ações sobre o mesmo fato em comarcas diversas. No caso concreto, foram distribuídas 04 (quatro) ações, todas na Comarca de Passos – MG. 



    Ademais, caso configurado o assédio, a solução seria a reunião dos processos no foro de domicílio do requerido, sendo que as ações já tramitam em tal foro. 



    Lado outro, o ajuizamento das ações não compromete, a meu ver, a liberdade de expressão, uma vez que o objeto do feito não é, sequer, a matéria em si, mas a fotografia utilizada, que teria sido tirada de contexto, utilizando a imagem dos autores, sem sua autorização, para fins diversos. 



    Assim, entendo ser inaplicável ao caso a tese firmada pelo 
c. STF. No mais, entendo não ser o caso de conexão, litispendência ou continência a autorizar a reunião dos processos. Tampouco há o risco de decisão conflitante. Isso porque, embora o fato seja o mesmo